Tribunal: STF
Processo: ADI 5259
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO – SERVIÇO – REGÊNCIA. Cabe à unidade da Federação dispor sobre a atuação de órgãos a ela integrados. 



    TRIBUNAL DE CONTAS – PROCESSO ADMINISTRATIVO – BALIZAS TEMPORAIS. É constitucional norma do Estado a fixar prazo para que o Tribunal de Contas atue nos processos administrativos a ele submetidos.